Tribunal: TJSP
Processo: 2205246-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Certidão expedida pela Justiça do Trabalho – Incidente por cessionária de crédito pretendendo o decote de R$ 137.709,24, em seu nome, na classe quirografária – Parte incontroversa trabalhista habilitada no valor de R$ 264.263,21 – Decisão que determina o arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação da cedente da existência de procedimento sigiloso

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Certidão expedida pela Justiça do Trabalho – Incidente por cessionária de crédito pretendendo o decote de R$ 137.709,24, em seu nome, na classe quirografária – Parte incontroversa trabalhista habilitada no valor de R$ 264.263,21 – Decisão que determina o arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação da cedente da existência de procedimento sigiloso visando apurar fraude e futura nulidade da escritura pública de cessão – Habilitação de crédito instaurada há cinco anos, sem que a cedente tenha informado sobre a existência de ações concretas à invalidação do documento público apresentado pela cessionária – Pretensão da agravante cessionária à habilitação e prosseguinto do feito – Ausência de elementos a invalidar a escritura por instrumento público – Necessidade de definir o quadro geral de credores – Cedente que deve prosseguir fora do Juízo Recuperacional quanto à apuração de fraudes e/ou nulidade que sustenta – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2205246-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LEONETE SARAUZA
PONTES, são agravados IVONE APARECIDA DE AMARÃES, NOVA ARALCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A (ALCOAZUL), ARALCO S/A INDUSTRIA E
COMERCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRAL S/A AGRICOLA
ARACANGUÁ - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DESTILARIA GENERÁLCO
S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGROGEL - AGROPECUARIA GENERAL
LTDA.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ALCOAZUL SA - AÇÚCAR E ALCOOL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROAZUL - AGRÍCOLA ALCOAZUL LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ARALCO FINANCE S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e ARACANGUÁ SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
2
VOTO No
: 39.337 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2205246-95.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: LEONETE SARAUZA PONTES
AGDO.
: IVONE APARECIDA DE AMARÃES
INTDO.
: DESTILARIA GENERALCO S/A

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(EM REC. JUD) E OUTRAS
INTDO.
: CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Certidão expedida pela
Justiça do Trabalho Incidente por cessionária de crédito
pretendendo o decote de R$ 137.709,24, em seu nome, na classe
quirografária Parte incontroversa trabalhista habilitada no
valor de R$ 264.263,21
Decisão que determina o
arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação
da cedente da existência de procedimento sigiloso visando
apurar fraude e futura nulidade da escritura pública de cessão
Habilitação de crédito instaurada há cinco anos, sem que a
cedente tenha informado sobre a existência de ações concretas
à invalidação do documento público apresentado pela
cessionária Pretensão da agravante cessionária à habilitação
e prosseguinto do feito Ausência de elementos a invalidar a
escritura por instrumento público Necessidade de definir o
quadro geral de credores Cedente que deve prosseguir fora
do Juízo Recuperacional quanto à apuração de fraudes e/ou
nulidade que sustenta Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto dirigido à r. decisão em
fl. 351-352 dos autos de origem que rejeitou os embargos opostos à decisão em
fl. 331-332 1o g., proferida pela Dra. Sonia Cavalcante Pessoa, MMa. Juíza de
Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Araçatuba que determinou o
arquivamento do incidente no qual se discute a habilitação do crédito da
recorrente no quadro geral de credores da recuperação judicial da agravada:
Vistos. Desde a decisão de fls. 297/299, a qual tratou sobre a
cessão de crédito noticiada no presente feito, sobreveio aos
autos:
Fls. 312/313: petição da Recuperanda informando que não possui
interesse ou mesmo conhecimento acerca do procedimento de
análise da validade da cessão de crédito, de modo que qualquer
documento e/ou informação deverá ser fornecido pelas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
3
envolvidas, quais sejam, Leonete Sarauza Pontes e Ivone
Aparecida de Amarães.
Fls. 314: petição da parte credora, IVONE APARECIDA DE
AMARÃES, consignando que está impossibilitada de revelar o
conteúdo da investigação sigilosa em curso, objetivando não
atrapalhá-la, pois envolve pessoas com acesso a este processo
público Fls. 324/326: manifestação da Administradora Judicial
reiterando que o presente incidente não é a via correta para a
verificação da lide havida entre as partes quanto à cessão
realizada, e assim sendo, como a parte não pode apresentar os
documentos em razão do sigilo, não se faz possível o
prosseguimento do feito.
Bem ainda, a longa manus opinou para que seja determinado o
arquivamento do presente incidente, uma vez que às fls. 281/282
fora determinado a habilitação do valor incontroverso em favor
da credora Ivone.
Dessa forma, quando do deslinde da cessão realizada, caso seja
comprovada a invalidade da cessão de crédito, a credora Ivone
deverá provocar o prosseguimento do incidente em arquivo. Se
ao contrário for reconhecida a validade da cessão, a cessionária
deverá promover a distribuição da competente habilitação de
crédito em seu nome.
A cessionária foi devidamente intimada dos atos subsequentes
do processo na pessoa de seu advogado, conforme se verifica das
certidões de fls. 300/303, 306/307, 310/311.
Todavia, não apresentou qualquer manifestação. Ante o exposto,
com base nos argumentos apresentados pela Administradora
Judicial, bem como, considerando que há informação nos autos
de que existe procedimento de investigação sigiloso em curso
(fls. 314).
Bem ainda, ante o silêncio da cessionária, determino o
arquivamento provisório dos presentes autos, até que seja
dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada. Resta
mantida a habilitação do valor incontroverso, conforme decisão
de fls. 281/282. Intime-se.
Narra a agravante que, ao contrário do consignado na r.
decisão recorrida, foi diligente e inexiste razão para o arquivamento do
incidente. Defende que faz jus à habilitação do crédito em razão da cessão de
crédito formalizada por instrumento público, lavrado em cartório.
Sustenta, ao contrário do que restou considerado pela i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
4
Magistrada Singular, inexiste discussão sobre a cessão de crédito, “conforme
demonstrado exaustivamente e pelas certidões juntadas aos autos às fls.
261/268, de inexistência de qualquer tipo de ação entre as partes cedentes e
cessionária” - fl. 10.
Protesta sejam afastados os efeitos da r. decisão recorrida
até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento do presente para
o fim de afastar a declaração de inércia da recorrente e determinar-se a
habilitação do crédito pretendido, no importe de R$ 137.709,24, no QGC das
recuperandas.
Negada a eficácia pretendida pela agravante por não
vislumbrar o Relator prejuízos em aguardar-se a análise colegiada.
A administradora judicial manifestou-se em fl. 98-102 pelo
não provimento do recurso, afirmando que o incidente formulado pela
agravante “não é a via correta para a verificação da lide havida entre as partes
quanto à cessão operada” e que “dirimida a controvérsia na esfera do juízo
competente acerca da existência da cessão parcial em favor da agravante [..]
deve esta buscar a habilitação de seu crédito em incidente próprio” (fl. 101).
A agravada diz não possuir interesse nestes autos (fl. 104).
O Exmo Dr. Carlos Alberto Amin Filho, DD. Procurador de
Justiça manifestou-se em fl. 118-122 pelo provimento do recurso porque
entende desncessário incidente próprio, argumentando, ainda, que “embora
não haja controvérsia acerca do valor do crédito em si, [..] é imprescindível o
seu desfecho, a fim de que o crédito possa ser pago na recuperação judicial a
quem de direito, compondo o passivo das recuperandas” (fl. 121).
A juntada dessa manifestação foi realizada em 27 de março
de 2020 nos autos.
É o relatório.
Cabe razão ao Ministério Público.
Trata-se de incidente instaurado sobre valor habilitado nos
autos recuperatório, tendo a ora agravante afirmado que a habilitante Ivone
cedeu, por instrumento público, valor substancial desse crédito decorrente de
titulo judicial trabalhista, no montante de R$ 137.709,24.
Sobre o crédito pretendido pela agravante, a habilitante
Ivone afirma existir discussão em ação própria sobre a validade da escritura
que instrumentaliza a cessão.
Em razão desse incidente instaurado pela cessionária (ora
agravante), o Juízo deferiu parte do valor habilitado a favor da titular do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
5
judicial trabalhista, no montante de R$ 264.263,21 e considerou pendente de
apreciação a parte cedida sobre a qual pende o litígio.
Nos autos de habilitação de crédito trabalhista proposto por
Ivone Aparecida de Amarães (Inc. 0006009-57.2015.0032) é possível encontrar
as seguintes peças processuais:
Ÿ
Fls. 1-9: pedido de habilitação aos 13 de abril de 2015,
acompanhado de certidão expedida pela Justiça do
Trabalho;
Ÿ
Fls. 80-81: pedição da ora agravante, Leonete Sarauza
Pontes, requerendo sua habilitação como credora
quirografária por força de cessão de crédito operada por
instrumento público juntado em fl. 89, da fração que
corresponder ao ressarcimento por dano moral na ação
promovida
contra
Destilaria
Generaldco
e
JKM
Indústria Mecância Ltda.
Ÿ
Fls. 91-104: contestando essa pretensão, a habilitante
Ivone afirma ter adquirido um veículo Fiat de um
estacionamento na cidade (Fox Multimarcas) no valor
de R$ 14.000,00, com pagamento diferido para “quando
recebessem o dinheiro da indenização trabalhista” (fl.
95), razão da escritura pública de cessão;
Ÿ
Fls. 225-228: após extenso relatório, a Exma Magistrada
deferiu a habilitação do crédito da habilitante no valor
de R$ 401.972,45 e determinou que a cessionária
Leonete apresentasse “o valor dos danos morais
atualizado até fevereiro de 2014, no prazo de dez dias”;
Ÿ
Fls. 255: retificada em parte a r. decisão para contar a
suspensão do pagamento de R$ 137.709,24 “referente a
cessão,
devendo
a
cessionária
comprovar
oportunamente a decisão da discussão em torno da
cessão”;
Ÿ
Fl.s 259-260: a cessionária afirma inexistir “discussão
alguma quanto à validade da citada escritura” e
requereu a habilitação da fração impugnada, a seu
favor;
Ÿ
Fls. 281-282: acolhidos parcialmente embargos de
declaração da recuperanda para retificar o valor
corresponde
ao
crédito
incontroverso
para
R$
264.263,21, devido à habilitante Ivone;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
6
Ÿ
Fl. 280: a habilitante afirma que a fraude indicada em
sua petição precedente “está sendo devidamente
investigada em procedimento sigiloso em fase de
apuração”;
Ÿ
Fls. 297-299: em 20 de setembro de 2018, a Exma
Magistrada determinou a intimação da “cedente af fim
de que comprove a existência do referido procedimento
ou justique a impossibilidade de fazê-lo;
Ÿ
Fls. 314: a habilitante peticiona nos autos informando
que “está impossibilitada de revelar o conteúo da
investigação
sigilosa
em
curso,
objetivando
não
atrapalhá-la, pois envolve pssoas com a acesso a este
processo público”;
Ÿ
Fls. 331-332: aos 13 de junho de 2019, a i. Magistrada
determinou o arquivamento provisório dos autos, objeto
deste recurso.
Verifica-se, portanto, que a cessão operada por escritura
pública foi lavrada em data pretérita (2 de junho de 2011, fl. 89) ao julgamento
da ação promovida perante a Justiça do Trabalho pela habilitante e outros
herdeiros do falecido Sr. José de Oliveira.
Opondo-se à validade desse documento, a habilitante
afirma existir procedimento “sigiloso” sobre o qual não pode revelar dados ou
conteúdo. Não informa ter promovido ação de nulidade ou medida
correspondente, limitando-se a afirmar que não conhece a cessionária Leonete
e “que houve conluio entre o seu ex-advogado Dr. Pedro Luiz Arruda Martins e
Alessandro da Silva Otoboni para fraudar seus direitos trabalhistas”, conforme
relatório judicial em fl. 226-227.
Posto isto, verifica-se que o incidente de habilitação
completará cinco anos na data de 13 de abril de 2020 e a escritura pública de
cessão alcançará a idade de nove anos na data de 2 de junho de 2020, sem que
tenha sido demonstrado nos autos a existência de procedimento ou ato judicial
que proclame a invalidade do instrumento público de cessão firmado entre as
litigantes.
Diante disso, ausentes outros elementos que infirmem a
pretensão da cessionária, a parte controvertida do crédito, no montante de R$
137.709,24 é declarada habilitada a favor da agravante, na classe
quirografária.
Se houver desfecho das alegadas “investigações sigilosas” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205246-95.2019.8.26.0000 -Voto no 39.337
7
a efetiva invalidação da escritura de cessão, caberá à cedente, ora agravada,
promover as ações correspondentes por ação própria, fora do Juízo
Recuperacional.
Evidencia-se,
portanto,
a
correção
da
manifestação
Ministerial ao prosseguimento do feito, sob o argumento de que “é
imprescindível o seu desfecho, afim de que o crédito possa ser pago na
recuperação judicial a quem de direito, compondo o passivo das recuperandas”
(fl. 121) .
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para determinar a
habilitação da agravante do valor de R$ 137.709,24, na classe quirografária.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR